Tribunal: STF
Processo: RHC 248885
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 925.037/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 53)



    Verifica-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e por tráfico interestadual de drogas, e teve sua prisão temporária convertida em preventiva. (eDOC 6; eDOC 8)



    Sustenta o recorrente (eDOC 58) que não mais subsistem os motivos expressos no art. 312 do CPP para a manutenção da sua prisão preventiva. 



    Afirma que, “quando da conversão da prisão temporária em preventiva, por equívoco, [...] foi posto Silvio Sant’Anna em liberdade, indevidamente” e, sabendo do erro, apresentou-se o recorrente espontaneamente à Delegacia de Polícia. Assim, defende que “tal fato é motivo suficiente e que enseja a revogação da custódia preventiva”. (p. 15-16)



    Ademais, aduz trabalhar, com carteira assinada, como piloto e que, mesmo estando preso, o seu empregador emitiu declaração afirmando que o recorrente retornará a prestar os serviços assim que for posto em liberdade. Argumenta, dessarte, que tal fato novo “afasta o requisito da prisão preventiva do art. 312 do (“garantia da ordem pública”), sendo aplicável, novamente, o art. 316 do CPP”. (p. 20)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, que ela seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. 



    O Ministério Público Federal, em contrarrazões, opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 73)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No mais, destaco que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com base na seguinte fundamentação (fls. 44-55; grifamos): [...]



    O Colegiado estadual, por sua vez, manteve a segregação provisória nos seguintes termos (fls. 32-38; grifamos): 



    [...] Ademais, preenchido o pressuposto do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto a pena máxima cominada aos delitos em tese praticados pelo paciente supera 04 (quatro) anos. 



    Não é despiciendo ressaltar que os crimes imputados ao paciente, máxime nos moldes em que cometidos, afiguram-se como típicos da criminalidade organizada, revestindo-se de substancial gravidade, vislumbrando-se nos autos o envolvimento de diversos indivíduos além do paciente, atuando ele como membro ativo do grupo, responsável pelo transporte de drogas e treinamento de novos pilotos. 



    Conforme indicado, ao que consta, o paciente também desempenhava papel crucial no cooptação de integrantes para o grupo criminoso. Além disso, pelas conversas interceptadas com Jeferson, o paciente detalha os preparativos necessários para o abastecimento dos helicópteros e a aquisição de equipamentos como um iPad para auxiliar no voo e treinamento de pilotos. 



    O cumprimento da fase ostensiva da operação resultou na apreensão de diversos objetos que individualizaram ainda mais a participação do paciente, incluindo diálogos com outros membros da organização e repasse de comprovantes bancários. Insta salientar, ainda, que Silvio foi inicialmente contratado para atividades ilícitas relacionadas ao garimpo, mas com o tempo teria expandido suas ações para o transporte de drogas, demonstrando a versatilidade e adaptação da organização criminosa para diferentes tipos de atividades ilegais. [...]



    Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, trabalho lícito e residência fixa são insuficientes para afastar a necessidade da decretação da custódia preventiva, devendo prevalecer as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos valiosos para a imposição da medida de exceção, aspectos reveladores da personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa. 



    Igualmente, projeções quanto a pena a ser aplicada, regime de cumprimento a ser imposto ou concessão de outras benesses em caso de eventual condenação, não passam de meras conjecturas, vedadas por via do writ, assim como envolvem a final análise do mérito a ser feita na sentença, na ação de conhecimento e, portanto, ferem o princípio do juiz natural, quando utilizados para justificar a soltura. [...]



    Como se vê, a custódia foi legalmente fundamentada pelas instâncias ordinárias, porquanto foi ressaltado que o agente integra organização criminosa responsável por traficar entorpecentes entre estados da federação e, na data dos fatos, foram transportados aproximadamente 270 (duzentos e setenta) quilogramas de cocaína. 



    Consta, ainda, que o agravante seria responsável pelo transporte dos entorpecentes e treinamento de novos pilotos, além de desempenhar a função de arregimentar integrantes para o grupo criminoso. 



    Tais circunstâncias revelam a elevada periculosidade do réu e justificavam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública. 



    Nesse sentido, cito julgados do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça que embasam a conclusão aqui adotada: [...]



    Nessas circunstâncias, reitero que, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. [...]” (eDOC 53, p. 3-8)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Constata-se do referido trecho que há indícios de que o recorrente integre organização criminosa, de modo que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que considera idônea a fundamentação com base na necessidade de interromper ação de organização criminosa. Vide: 



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 218.644 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.056 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1.9.2022)



    Ademais, verifica-se que a apresentação espontânea não afasta, por si só, a possibilidade da prisão preventiva, tendo em vista os demais elementos que a fundamentam. Nesse sentido, vide: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 211.284 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022)



    O mesmo ocorre com as condições pessoais favoráveis do recorrente, as quais não impedem a decretação da prisão cautelar. Nessa linha: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. Não é possível reexaminar, na estreita via do habeas corpus, as fontes de convencimento do Juízo a quo acerca da ocorrência e intensidade do suposto envolvimento da paciente no contexto da apontada associação. 3. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 214.290 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022)



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida na medida em que considera a necessidade de interromper ação de organização criminosa para determinar a prisão preventiva, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do recorrente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a idoneidade da fundamentação para a prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente